Tribunal: TJSP
Processo: 2303613-18.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal que dispõe sobre a instalação e utilização de equipamentos de som nas portas das lojas de comércios – Competência legislativa concorrente para a tutela do direito à saúde dos munícipes e do meio ambiente urbano – Controle dos níveis de ruídos emitidos por equipamentos de som que constitui atividade inerente ao exercício do poder de polícia

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal que dispõe sobre a instalação e utilização de equipamentos de som nas portas das lojas de comércios – Competência legislativa concorrente para a tutela do direito à saúde dos munícipes e do meio ambiente urbano – Controle dos níveis de ruídos emitidos por equipamentos de som que constitui atividade inerente ao exercício do poder de polícia administrativa e integra a atividade fiscalizatória do ente municipal, a quem cabe verificar o cumprimento das normas ambientais e posturas municipais – Ausência de interferência sobre matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo, que envolvam a definição de funções, organização, gastos, funcionamento, estrutura ou planejamento da Administração – Entendimento firmado no julgamento do Tema no 917 do STF – Vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação de Poderes inexistente – Exceção apenas ao artigo 7o da lei, cuja inconstitucionalidade deve ser reconhecida, pois configura ingerência indevida na atividade administrativa - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.